Tribunal: TJMT
Processo: 1030612-18.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030612-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), GENECI RAMOS ANDRE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE
O
TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

Recurso d
esprovi
d
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
C
áceres
-MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
2000029-20.2020.8.11.
0006
,
negando

seu
pedido
de
fixação de fração única de
4
0% (
quar
enta por cento) para
fins
de progressão de regime em relação
ao

total das penas
aplicadas a

Geneci
Ramos André
.

O
agravante,
nas razões encontradiças no ID
196297154, p. 249/
254
, almeja a reforma do referido
decisum
, para
o fim de
ser
aplica
da

a
fração única sobre
o
total das condenações
do agravado
, consignando que
“
a fração mais gravosa deve ser aplicada sobre a totalidade da pena unificada
, nos moldes dos
arts
. 111 e 112 da LEP, em virtude da inviabilidade de aplicação de frações distintas para cada condenação, não podendo considerar a fração de 16% para crimes
comuns, e (40%) para crimes he
diondos ou equiparados
.
”

Negritos
no original

Nas contrarrazões
que estão
no
ID
196297154, p. 269/
276
,
o agravado
postula a manutenção do édito
recorrido
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (
ID
196297154, p. 280
), foi mantido o aludido
decisum
e determinad
a
a remessa do vertente
agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
n
o parecer encontradiço
n
o ID

196630173
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
opin
a
pelo
des
provimento deste recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agrava
do
foi condenado ao cumprimento das seguintes penas
(
dados colhidos junto ao SEEU):

1. Ação Penal n.
0004040-34.2017.8.11.0006
: crime de
tráfico
privilegiado praticado

em 1
7
de a
bril
de
20
17
-
sentença proferida em
26
de
fevereiro
de
201
9
,
com trânsito em julgado para acusação em
27 de janeiro de

2010
-
condenado
à
pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão;

2. Ação Penal n.
1002884-18.2022.8.11.0006
: crime de
tráfico de
drogas praticado
em
13
de
març
o de
20
22
-
sentença pro
lata
da em
3
de
agost
o de
20
22
, com trânsito em julgado em 22
de
agost
o de
20
22
-
condenado
à
pena de
5 (cinco)
anos
de reclusão
.

P
osteriormente à unificação das penas
do agravado
,
diante d
o
pedido d
e sua
defesa
de
retificação do cálculo,

o
Ministério Público

foi contrário ao pleito
que
objetivava

a
adoção de frações diversas segundo a natureza do crime praticado e requereu
a

fixa
ção da
fração única de 60% (sessenta por cento) para todas as condenações do agravado
.

A propósito, eis
parte da
decisão
recorrida
:

[...]

Vistos.

Trata-se de processo executivo de pena de
GENECI RAMOS ANDRE
, atualmente cumprindo pena no regime FECHADO.

Em decisão de evento 41 foi determinada a expedição de mandado de prisão em razão de nova guia de execução penal juntada no ref. 30 (guia 1002884-18.2022.8.11.0006).

No evento 59 o Ministério Público pugnou pela unificação das reprimendas com a incidência da fração única de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas, para fins de progressão regimental.

No evento 63 a Defesa manifestou-se pela retificação do cálculo de pena para a readequação da fração referente ao delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (guia nº 0006312-79.2009.8.11.0006), bem como pelo indeferimento do pleito ministerial de fração única.

Eis o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS

Atento ao feito, verifica-se que o executado foi condenado pelos seguintes delitos:

Guia nº 0004040-34.2017.8.11.0006
: pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto pela prática do delito previsto no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
(Ref. 1.1 – fls. 51);

Guia nº 1002884-18.2022.8.11.0006
: 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei de Drogas
(ref. 30).

Diante disso, denota-se que as penas supracitadas totalizam 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e já se encontram atualizadas no respectivo executivo.

Desse modo,
DISPENSO
a unificação das penas tendo em vista que tal procedimento é realizado de forma automática pelo sistema quando da juntada de nova guia.

DA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

O Parquet pugna pela fixação da fração única de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas.

Por sua vez, a Defesa alega que, pela guia nº 0004040-34.2017.8.11.0006 o executado foi condenado pelo delito previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, razão a qual pleiteia pela retificação da fração para progressão de regime para 16% (dezesseis por cento), bem ainda pela manutenção da fração de 40% quarenta por cento) em relação à guia nº 1002884-18.2022.8.11.0006.

Em primeiro momento, verifica-se que o dispositivo constante na
Guia nº 0004040- 34.2017.8.11.0006
encontra-se incorreto, haja vista que o executado fora condenado como incurso no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, conforme acórdão de ref. 1.1 (ref. 50/51).

Diante disso,
DETERMINO
seja procedido o necessário para retificação da guia nº
0004040- 34.2017.8.11.0006
para que faça constar o art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Quanto à fração aplicada para progressão de regime, imperioso destacar que o entendimento adotado por este juízo é de que, quando houver crime comum e hediondo na execução,
as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas
, a fim de preservar a individualidade de cada condenação.

Assim, como bem salientado pela Defesa, quando somadas as penas, cada crime seguirá regramento próprio para fins de benefícios executórios, somando-se a pena à totalidade das frações obtidas em cada crime.

Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

Diante do exposto,
DEFIRO
o pleito defensivo de ref. 63 e
DETERMINO
seja
procedido o necessário para retificação do Cálculo de Pena com relação à
Guia nº 0004040-34.2017.8.11.0006

- art. 33, §4º, Lei de Drogas
, com a devida alteração da fração para progressão para 16% (dezesseis por cento) e a do livramento condicional para 1/3 (um terço), por se tratar de crime comum
praticado sem violência ou grave ameaça, nos termos do art. 112, inciso I, e §5º da LEP, e 83, inciso I, do Código Penal.

Ademais
, considerando que não há reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, mantenha-se a fração de 40% (quarenta por cento) referente à guia nº 1002884-18.2022.8.11.0006 – art. 33, caput, da Lei 11343/06.

Proceda o necessário para retificação do Cálculo de Pena, conforme determinado acima.

[...].
(ID
196297154, p. 237/240
)

Destaques no original

Como dito no relatório
,
o Ministério Público se insurge contra
a referida decisão
, pretendendo
a
sua
reforma para que seja
imposta fração única para fins de progressão
de
regime pelo
agravado,
in
casu
,
3
/5
(
três
quintos) ou

6
0%
(
sess
enta por cento)
,
em relação a
todos
os crimes
pelos quais
ele
foi
condenado, como consequência

da unificação
de suas penas
,

asseverando
,
ademais
, que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do
condenado
, produz efeitos sobre todas as condenações
.

No entanto, razão não assiste ao agravante, impondo-se r
econhecer o acerto da decisão
recorrida

no
que tange à impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime
,
nos
caso
s
de unificação de
penas de natureza
s
distinta
s
,

até porque, em

casos que tais
,
as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Com efeito, o
art. 111, parágrafo único, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
prevê que, sobrevindo nova condenação ao
reeducando
no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser
somadas
, para
fins de
fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo,
levando à conclusão de
que a
execução penal passa a ser una.

Aliás,
no que se refere à
reincidência, o Superior Tribunal de Justiça
entende que
“
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
”

(STJ
–
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
616
.
696 / SP).

Contudo,
a
aplicação de percentuais distintos não se deve
à
condição pessoal do reeducando (
prim
ário ou
reincid
ente)
,
mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo)
praticado
, conforme
entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N.

13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
Dje
27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/10/2020).

II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
.

Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP,
verbis
: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito

[
...
]
Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo.

Recomenda-se celeridade à origem.

(
STJ,
AgRg
no
HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)

Destacamos

Sendo a
ssim
,
embora
tenha razão o agravante ao
afirmar
que
a condição pessoal da reincidência
deve
resso
ar
sobre
o total das
pena
s
unificada
s
, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

Aliás, n
esse sentido
, veja-se
o entendimento dest
e Tribunal
de Justiça:

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À OUTRAS CONDENAÇÕES PARA O FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES –
P
EDIDO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS – VIABILIDADE EM PARTE
- ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS - RECURSO PROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência
).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ.

Tratando-se de reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o inc. V, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei
11.343/06. E, a fração para 1/2 para fins de livramento condicional, para as penas dos crimes comuns executadas.

(TJMT, N.U 1020958-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, VIAS DE FATO, TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA] E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE TODAS AS CONDEANÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU –– JULGADOS DO STJ E TJMT – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES –REVERSÃO DE ENTENTIDMENTO DO STJ – OBSERVAÇÃO DA NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in
bonam
partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (
AgRg
no HC n. 595.609/SP, Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
20/11/2020 - grifo nosso).” (STJ,
AgRg
no HC nº 625.602/SP;
AgRg
no HC nº 616.267/SP;
AgRg
no HC nº 635.410/SP; HC nº 646.924/SP)

Se o agravante foi condenado por estupro de vulnerável e ostenta condenação anterior por delito comum “deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP” (TJMT, AGEXPE NU 1021535-87.2020.8.11.0000; AGEXPE NU 1022208-80.2020.8.11.0000).

Deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, haja vista a alteração “por completo da “sistemática, introduzindo critérios [...] específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (STJ,
AgRg
no HC nº 628.024/SP)
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

(TJMT, N.U 1000946-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)
Destacamos

Por conseguinte, resta claro
que
,

para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as
penas
em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]
.

E
,
no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência
do reeducando
,
porém

sempre
respeitando a diferenciação dos
quantitativos
aplicáveis
para crimes comuns e hediondos.

N
a

e
spécie, o agravado apenas adquiriu a condição de reincidente quando da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo certo que ao tempo da condenação pelo crime de
tráfico privilegiado
ele era primário e não havia qualquer outro registro criminal em seu desfavor.

Posto isso
,
em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mant
endo inalterada
a decisão pro
latada
pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal da
Comarca de
C
áceres
, nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
2000029-20.2020.8.11.0006
, que determinou a

Geneci
Ramos André

a
aplicação de frações individualizadas para aferição de requisito objetivo para concessão de progressão de regime, conforme
a natureza de cada condenação (individualização da pena), na forma lançada no sistema SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024